Tribunal: TJMT
Processo: 0013083-76.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0013083-76.2020.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: LEANDRO PEREIRA CORREA ROSSATO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES – ALEGADA FALTA DE PROVAS DA COMERCIALIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APREENSÃO DE 15,16GRAMAS DE COCAÍNA – PRISÃO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA DE TRANSEUNTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DO APELANTE COM O TRÁFICO DE DROGAS – IN DUBIO PRO REO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE TER EM DEPÓSITO DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – RECURSO PROVIDO – EX OFFICIO: APLICAR REGIME INICIAL ABERTO AOS DELITOS DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, “C”, DO CP.
Imperiosa a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a posse para consumo pessoal (art. 28 da lei 11.343/06), dada dúvidas a respeito da destinação mercantil de 15,16 gramas de cocaína apreendida na residência do réu, mormente se a prova dos autos menciona denúncia de transeunte sem outros elementos associados à traficância, inexistindo conjunto probatório seguros a revelar o tráfico de drogas.
Permanecendo inalterada a condenação nos crimes de posse ilegal de arma de fogo e receptação, a quem as penas não ultrapassam 04 quatro anos, necessário a reforma de ofício do regime semiaberto para o aberto, diante da pena remanescente inferior a quatro sem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013083-76.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[LEANDRO PEREIRA CORREA ROSSATO - CPF: 052.788.391-39 (APELANTE), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ASSISTENTE), EDSON PACHECO DE REZENDE - CPF: 048.239.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TECNOGUARDA VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 02.361.081/0002-61 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), HUGO VICTOR TEIXEIRA DOS REIS - CPF: 022.249.521-98 (ADVOGADO), JANAYNA NUNES DE ARRUDA - CPF: 014.478.201-42 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), MAURY BORGES DA SILVA - CPF: 248.325.702-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES – ALEGADA FALTA DE PROVAS DA COMERCIALIZAÇÃO –
PROCEDÊNCIA
– FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – APREENSÃO DE 15,16GRAMAS DE COCAÍNA – PRISÃO EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIA DE TRANSEUNTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO DO APELANTE COM O TRÁFICO DE DROGAS –
IN DUBIO PRO REO
–
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE TER EM DEPÓSITO DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
– COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL –
RECURSO PROVIDO
–

EX OFFICIO
:
APLICAR REGIME INICIAL ABERTO AOS DELITOS DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, “C”, DO CP.

Imperiosa a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a posse para consumo pessoal (art. 28 da lei 11.343/06), dada dúvidas a respeito da destinação mercantil de 15,16 gramas de cocaína apreendida na residência do réu, mormente se a prova dos autos menciona denúncia de transeunte sem outros elementos associados à traficância, inexistindo conjunto probatório seguros a revelar o tráfico de drogas.

Permanecendo inalterada a condenação nos crimes de posse ilegal de arma de fogo e receptação, a quem as penas não ultrapassam 04 quatro anos, necessário a reforma de ofício do regime semiaberto para o aberto, diante da pena remanescente inferior a quatro sem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de LEANDRO PEREIRA CORREA ROSSATO contra sentença editada pelo Juízo da 9a Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá-MT, que, na ação penal sob o cód. 624341, que o condenou a pena de
06 (seis) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, art. 12 da Lei n.o 10.826/03, e art. 180, caput c/c art. 69 do Código Penal, aplicando-lhe a sanção.

Em suas razões de recurso requer a
desclassificação do tráfico
de drogas para o delito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006 (uso de entorpecentes), sob a alegação de que
“...foi encontrado uma pequena quantidade de drogas na residência do réu e ele confessou aos policiais e em Juízo, demonstrando com documentação e exames laboratoriais que é dependente químico. Assim não restou provado pela polícia, Ministério Público ou pela Juíza que aquela droga era para tráfico.”
(Razões 640/645-PDF).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (pags. 1269/1279-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Dra. SILVANA CORREA VIANNA é pelo
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 1283/1289-PDF).

É o relatório.

VOTO

A pretensão defensiva é ver reformada a sentença de primeiro grau que condenou LEANDRO PEREIRA CORREA ROSSATO pela prática dos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido e receptação.

De acordo com a denúncia, no dia 20/04/2020, por volta das 14h26min, na residência situada à rua 05, quadra 10, n.° 16, bairro Parque Residencial Coxipó, cidade de Cuiabá-MT, o apelante LEANDRO foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda, uma arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar (revólver Taurus, calibre .38), adquirido, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime (roubo).

A equipe policial estava em patrulhamento pela região quando
recebeu denúncias de transeuntes
de que numa casa de esquina, toda fechada de grade de cor branca, localizada na rua 05, havia
um indivíduo, que vestia uma camiseta de cor vermelha e short jeans, portando arma de fogo em sua cintura e realizando o comércio ilícito de entorpecentes
.

Diante dessas informações, a polícia se deslocou até o endereço indicado para verificar a veracidade das denúncias recebidas e, ao se aproximarem da residência, os policiais militares visualizaram o ora apelante
com as mesmas características conforme informações recebidas
, o qual,
ao notar a presença da equipe policial, correu para o interior da mencionada casa
, sendo feito o acompanhamento e logrado êxito na abordagem de Leandro no momento que
tentava dispensar uma arma de fogo sobre a cama.

Durante a busca domiciliar, os agentes localizaram, em cima da cama, 01 (uma) arma de fogo, marca Taurus, calibre .38, número de série BP604335, contendo 06 (seis) munições em seu tambor intactas, e, ainda, 16 (dezesseis) munições calibre .38, 04 (quatro) munições calibre .40, e 05 (cinco) munições calibre .380, todas intactas.
Já na sala da casa, foi encontrado um invólucro plástico contendo substância análoga a cocaína, pesando 15,16 gramas – Laudo Definitivo – pag. 67-PDF,
e a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) em notas trocadas, além do valor de R$ 342,00 (trezentos e quarenta e dois reais) no bolso da bermuda do denunciado Leandro.

Por esses fatos, o réu foi condenado nos termos da sentença, da qual recorre, pleiteando o que se segue:

Destaco, não haver qualquer insurgência defensiva quanto aos delitos de receptação e posse ilegal de arma de fogo e munição.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

Em síntese, a defesa visa a
desclassificação para uso pessoal
, alegando que
Assim não restou provado pela polícia, Ministério Público ou pela Juíza que aquela droga era para tráfico.”
(pag. 644-PDF).

O pleito defensivo merece prosperar.

Embora a materialidade esteja evidenciada, a
autoria do delito de tráfico de drogas não ficou provada indene de dúvidas.

O conjunto probatório constante do caderno processual não traz elementos seguros para demonstrar, de fato, que a droga apreendida
(15,16 gramas- Laudo Pericial – pag. 67-PDF)
seria para o comércio ilícito ou qualquer outro verbo constante no artigo 33 da Lei de Drogas.

O policiais militares ROBSON DOS SANTOS e ANDERSON DIEGO QUEIROZ VERSALLI, declararam em juízo que
estavam fazendo rondas de rotina
na região quando
receberam informações de transeunte na rua
, o qual dizia que havia uma pessoa fazendo tráfico de drogas e portanto arma de fogo, passando as características e o endereço, momento em que eles se dirigiram até o local e avistaram o acusado na frente da sua casa, de modo fizeram o acompanhamento dele entrando na casa, vindo a fazer a apreensão da droga na sala, da arma e das munições:

Verbis,
declarações dos policiais em juízo:

“...Que nós estávamos em patrulhamento pelo bairro Residencial Coxipó, (...) e um transeunte
falou que ele (réu) estava armado e, possivelmente, praticando o tráfico de entorpecente;
(...)
Que passou as características
; (...) Que com as características dele,
a gente saiu em rondas;
Que quando ele avistou a nossa equipe, ele adentrou para a casa dele e fizemos acompanhamento
;

Que eu lembro que, em cima da cama, nós achamos o armamento;
Que
, posteriormente, foi checado esse armamento e (...) era roubado, se não me engano;
(...)
Que foi encontrado uma certa quantia em dinheiro e uma certa quantidade de droga;
(...) Que
em relação a droga e o dinheiro, não me recordo a quantidade nem os valores
; (...) Que o transeunte disse que um rapaz, com as características repassadas, estava, possivelmente, armado e fazendo o tráfico de entorpecentes;
Que com as características que foram passadas para a gente, a gente avistou e quando ele avistou a viatura
,
ele correu para dentro da casa; (...) Que o acusado tinha as mesmas características das roupas; Que, por isso, que a gente conseguiu encontrar ele
; (...) Que o transeunte informou que ele estava traficando e em posse de arma de fogo; Que aí a gente foi averiguar a situação; (...) Que não conhecia ele; (...) Que
ele não deu explicação sobre a droga
; (...) Que, a maioria das vezes, a pessoa tem medo de se identificar; (...)
Que fomos averiguar a situação, e tivemos êxito de achar o armamento e a droga;
(...)
Que falou que estava armado e estava praticando o tráfico de entorpecentes;
(...) Que estava possivelmente armado; (...)
Que ele correu para dentro da casa
; (...) Que estava em cima da cama a arma; (...) Que não estou lembrado quanto tempo ficamos dentro da casa; (...) Que do lado da casa tem um terreno; (...) Que no terreno não encontramos nada, que eu me recordo; (...) Que a arma estava jogada em cima da cama; (...) Que nunca tinha visto ele (réu) antes; (...).”
(Depoimento do Policial Militar ROBSON em juízo – depoimento extraído da sentença – sítio do TJMT).

“(...) Que nossa equipe se encontrava em patrulhamento pelo bairro, quando transeuntes, pessoas do próprio bairro mesmo, parou a nossa viatura e nos passou essa denúncia,
que havia esse rapaz fazendo tráfico de entorpecentes e poderia estar, possivelmente, armado
; (...) Que com essas informações que a gente pegou com o transeunte,
a gente foi até o local, onde o suspeito, ao avistar a nossa viatura chegando, já empreendeu fuga
; Que, sendo assim
, a equipe acompanhou ele e conseguiu fazer a abordagem nele
;
Que antes de fazer a abordagem nele, eu me recordo da arma de fogo; Que ele pegou, tirou e jogou em cima da cama dele;
(...) Que a arma estava municiada; (...)
Que a gente começou a fazer buscas pela residência, encontramos entorpecente e mais as munições; Que, se não me engano, era 38 e tinha .40 também
; (...) Que não me recordo que tipo de entorpecente que era e nem a quantidade; (...) Que a gente localizou uma certa quantia em dinheiro, (...) em torno de uns R$ 1.000,00 (um mil reais); (...) Que já fazendo o boletim de ocorrência, foi feito a checagem no Sistema
, e foi constatado que essa arma de fogo teria sido furtada de uma empresa de segurança
; (...) Que ele não falou a destinação que ia dar a droga; (...) Que não conhecia o acusado, nunca tinha visto; (...) Que o transeunte passou a informação do local,
indicando a casa, as características da casa e da pessoa do acusado;
(...) Que era totalmente compatível com a denúncia as características, principalmente a casa;
Que chegando já próximo da casa, ao avistar a viatura, (...) ele já empreendeu fuga
; (...) Que não me recordo das características da roupa; (...)
Que ele se assustou com a viatura e correu para dentro da casa dele; (...) Que eu estava dentro da viatura
; (...) Que a gente fez o acompanhamento dele dentro da residência e logo a gente viu ele jogando a arma de fogo na cama; (...) Que a gente desceu da viatura, fez o acompanhamento dele; Que a gente viu ele jogando a arma em cima da cama; (...) Que das munições .40 eu me recordo, que as de 380 eu não me recordo; (...) Que o dinheiro era em notas trocadas; (...) Que ele estava bem agitado na hora; (...) Que ele transparecia que sim, que tinha feito uso de entorpecente; (...).”
(Depoimento do Policial Militar DIEGO em juízo – depoimento extraído da sentença – sítio do TJMT).

Os investigadores de polícia ANDERSON ALVES e DAVILSON CARVALHO informaram, que em entrevista com moradores, eles teriam informado ser o acusado traficante:

“(...) Que participei de diligências posteriores; (...) Que nós fomos até o local do fato; Que no local do fato começamos a entrevistar moradores e comerciantes; (...) Que eles tinham medo desse cidadão que, inclusive, andava armado lá no bairro; Que todos eles que conversávamos, (...) eles falavam que, além dele (réu) ser usuário de droga, ele vendia pequenas porções de drogas a outros usuários do bairro e região; (...) Que, além disso, ele também ameaçava pessoas que fosse falar com ele; Que chegava a ameaçar: ‘se você ficar contando para a polícia, a gente resolve’; (...) Que, por isso, as pessoas não gostam de se identificar; (...)
Que ninguém soube responder se ele é faccionado;
(...) Que falava que ele foi visto andando armado, que ele vende pequenas porções de droga e que usa droga; (...) Que ameaça muitas pessoas também, as que querem denuncia-lo para a polícia; (...) Que não perguntei de quem era a casa; (...) Que apenas foi falado que naquela casa, onde nós tiramos a foto, era um ponto onde havia muitos usuários de droga, entrando e saindo; Que depois que ele foi preso, a casa ficou fechada e os usuários sumiram; (...) Que sobre andar armado no bairro, tive a informação que ele sempre andava armado, mas as pessoas não sabiam precisar se era um revólver, que tipo de arma era; (...) Que nós abordamos tanto moradores quanto comerciantes e usuários locais que ficam perambulando pelo bairro; (...) Que eles não se identificam, não gostam de serem identificados; (...) Que ele (réu) só intimidava apenas aquelas pessoas que ele se achava ameaçado; (...) Que ele (réu) andava armado; Que o pessoal via ele andando armado; (...).”(...).”
(Depoimento do Policial Civil ANDERSON em juízo – depoimento extraído da sentença – sítio do TJMT).

A par das provas no sentido incriminador, temos a negativa do acusado corroborada por testemunhas em juízo, vizinhos dando versão contrária a que foi repassada pelos investigadores de polícia, fragilizando as provas da acusação.

O apelante, negou a prática do crime de tráfico de drogas
, em juízo dando a seguinte versão para os fatos, verbis:

“(...)
Que trabalho em transporte de cargas e mudanças; (...) Que minha renda é R$ 2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais); (...)
Que sou viciado em bebida e cocaína
; (...) Que faz
mais ou menos uns 07 (sete) anos
; (...) Que uso mais quando faço uso de álcool; (...)
Que, por volta da 1h30min da tarde, eu estava saindo da cozinha da minha casa e indo para o meu quarto;
Que no corredor, eu vi que tinha gente batendo palma; (...)
Que ele me viu e falou: ‘faz favor aqui’
; (...) Que eu peguei
a chave e entrei na sala, tinha 02 (dois) policiais já dentro da sala com a arma apontada para mim;
(...)
Que pegaram a chave comigo para abrir o portão para os outros policiais entrarem
; (...)
Que falei que na gaveta do meu quarto tinha uma porção de cocaína;
Que eles foram até lá e pegaram; Que eles me perguntaram: ‘cadê a arma?’; (...)
Que eles procuraram e acharam em cima do guarda-roupa
; (...) Que falei que não tinha a pistola, que só tinha o 38, que eu tinha achado; (...) Que eles revolveram depois de um tempo me conduzir até a delegacia; (...)
Que esse revólver que estava lá era meu; (...) Que não tinha autorização nem porte para usar
; (...) Que eu comprei essa arma; (...) Que comprei de um rapaz da região do Nova Esperança; (...) Que não tinha
conhecimento de que essa arma era produto de roubo
; (...) Que
quando eu comprei, o rapaz falou que era novo
; (...) Que paguei R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais); (...) Que comprei essa arma em dezembro; (...) Que não foi encontrado droga comigo; (...) Que foi encontrado na minha casa o entorpecente, mas estava guardado na gaveta; (...) Que a droga era minha; (...) Que eu sou usuário de drogas; (...) Que comprei essa droga com um usuário mesmo dali de perto; (...) Que foi ali no bairro; (...) Que paguei R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); (...) Que não sei a quantia, só o tamanho; (...)
Que não estava comercializando entorpecente; (...) Que essa é uma versão mentirosa que eles fizeram de que eu andava armado e comercializava entorpecente;
(...) Que além da arma, também foram apreendidas munições de calibre 380 na minha residência; (...) Que quando eu comprei a arma, o rapaz me mandou com essas balas; (...) Que ele mandou junto e não tive como desfazer, não sabia o que fazer com elas, então ficaram lá; (...) Que não conhecia os policiais; (...) Que foi encontrada na minha residência R$ 1.342,00 (um mil e trezentos e quarenta e dois reais); Que estava R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) em notas de R$ 50,00 (cinquenta reais) e R$ 42,00 (quarenta e dois reais) trocados;
(...) Que esse dinheiro era do meu serviço, de caixa; (...) Que trabalho com frentes
; (...) Que comprei a arma com dinheiro guardado; (...)
Que nego que estivesse traficando, e que a droga apreendida era para uso
; (...) Que não conhecia a pessoa que me vendeu a arma; (...) Que não me apresentou nenhuma documentação; Que meu contato com ele foi bem rápido; Que eu só olhei, e ele falou: ‘está aqui’, paguei e só; (...) Que se eu soubesse que essa arma era produto de furto ou roubo, não teria comprado; (...) Que comprei a arma porque em dezembro tentaram entrar na minha casa; (...) Que essa trouxinha de droga apreendida, quando não estou sozinho, estou com mais pessoas, dependendo, dura uma noite; (...) Que na frente dela (companheira) eu nunca usei, (...)
mas ela desconfiava que eu usava; (...) Que, naquele dia, tinha um frete programado para a parte da tarde
; (...) Que estava quase para sair de casa para ir para lá; (...) Que essa arma só ficava em casa guardada dentro do guarda-roupa; (...) Que eu sabia que era ilegal manter a arma em casa; (...) Que estou completamente arrependido; (...).”
(Depoimento do réu em juízo).

Corroborando as declarações do réu, temos as testemunhas da defesa JOALTO JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR, MARLENE OLIVEIRA ZALINNELO e MARIA APARECIDA DE ARAUJO,
ouvidas em juízo
,
declaram desconhecer a condição do acusado como usuário de drogas ou traficante, que nunca viu pessoas entrando e saindo da casa do réu, que pessoas estacionavam carro na frente da casa do réu para ficar em um bar que fica de frente,

verbis:

“(...)
Que sou amigo dele e conheço há muito tempo ele
; (...) Que já trabalhei com ele um ano e meio, mais ou menos; (...)
Que não sabia que ele era viciado em drogas
; (...)
Que nunca vi ele mexendo com entorpecente
o tempo que trabalhei com ele; (...) Que nunca vi ele portando arma; (...)
Que ele é o dono do caminhão e me contrata para trabalhar para ele; (...) Que nunca fiquei sabendo que o Leandro vende droga ou que anda armado
; (...) Que ele é empresário, é trabalhador; (...) Que a família dele é uma familiar direita; (...) Que conheço bem pouco a companheira dele; (...).”

“(...)
Que eu sou vizinha deles há muitos anos
; (...) Que eu fiquei sabendo uma semana depois que ele foi preso, porque eu estava na chácara; (...) Que eu não estava presente no dia; (...)
Que não há nada que desabone a conduta dele; Que eu nunca presenciei nada do tipo (portando arma, vendendo droga ou intimidando pessoas);
(...) Que ele trabalha com caminhão, transportadora que é da família; (...) Que arma eu nunca vi; (...)
Que também nunca vi droga; (...) Que também não sabia que ele era dependente de drogas;
Que, para mim, foi surpresa hoje, quando ouvi ele falando; (...) Que a postura dele em relação a mim é: ‘Boa tarde. Bom dia.’; Que nunca vi nada que hoje me causa esse susto que estou passando, de saber de tudo isso hoje; (...)
Que nunca vi pessoas entrando e saindo da casa dele; Que os carros que eu vejo na casa dele, é da mercearia que tem em frente na Rua 5; Que o pessoal jogava sinuca e
(...) colocava o carro (...) em frente da casa dele; (...) Que hoje que fiquei sabendo disso, que ele é usuário de drogas; (...).”

“(...) Que sou vizinha dele; (...)
Que desde quando ele nasceu, eu conheço ele; (...) Que sou comerciante, tenho uma mercearia em frente da casa dele
; (...) Que vejo a casa dele o dia todo; (...)
Que nunca vi o Leandro armado; (...) Que nunca vi ele vendendo droga
; (...)
Que o movimento é no meu comércio, porque eu tenho um bar em frente da casa dele; Que tem duas mesas de sinuca no meu salão; Que dia de sábado e domingo é lotado de gente;
Que tem mais de 20 (vinte), 30 (trinta) pessoas; Que agora na quarentena está fechado; (...) Que presenciei a prisão do Leandro; (...) Que foi em uma segunda feira; Que toda segunda feira, o caminhão de bebida entrega bebida para mim lá no meu comércio; (...) Que quando o rapaz bateu na porta, daí logo eu sai, porque eu sabia, e eu estava na espera dele; Que direto é sempre esse mesmo horário; Que na hora que eu abri a porta, ele falou: (...) ‘Dona Marlene, aconteceu alguma coisa ali do lado?’; (...) Que ele disse assim:
‘a polícia está pulando o muro para entrar na casa do vizinho.’
; (...) Que quando eu sai, já tinha 02 (dois) carros de viatura em frente e 08 (oito) policiais entrando; Que já tinha gente lá dentro; (...) Que na hora do desespero, eu fui lá perguntar para o policial o que estava acontecendo; (...) Que ele falou: ‘senhora, afasta 20m daqui’; (...) Que o
Leandro nunca apresentou perigo para ninguém; (...) Que nunca fiquei sabendo que ele andava com coisa errada dessa forma que os policiais falaram para mim
; (...) Que ela (companheira do Leandro) falou que um dos policiais (...) deu um tapa na cara dela, e ainda ameaçaram o Leandro se ele não colaborasse; (...) Que nunca vi ele armado; Que ele nunca ofereceu perigo para ninguém
; Que há 30 anos que eu moro naquela rua, nem com o meu filho, ele nunca brigou
; (...) Que foi criado junto, brincava lá na rua; (...) Que conheço ele desde pequenininho; (...) Que quando aconteceu dele ser preso, naquela época, ele já não morava lá; (...) Que eu não indaguei o motivo, só fiquei sabendo que ele foi preso, que ele estava com um companheiro na casa do outro rapaz, e eles foram presos;
(...)
Que ele estava envolvido em um roubo, que isso é o que eu fiquei sabendo; (...) Que eu fiquei sabendo agora que ele usa droga, mas eu não sabia; (...) Que o policial colocou a arma em cima do capô do carro e uma trouxinha de droga; (...) Que eu vi em cima do carro, que o policial mostrou para a mãe dele e para mim; (...).”

Analisada as provas dos autos
,
concluo que, embora haja indícios de que o réu poderia estar praticando comércio ilícita de drogas, fazendo o cotejo das declarações dos policiais, do réu e das testemunhas de defesa,
tenho que a dúvida quanto a acusação de tráfico deve prevalecer, devendo ao caso vigorar o princípio do
in dubio pro reo
.

Os policiais estavam em ronda quando receberam informações de um estranho que passava na rua, de que uma pessoa estaria praticando tráfico, sendo que o Policial Militar ROBSON declarou em juízo que o transeunte teria dito
“possivelmente”
(
“falou que ele (réu) estava armado
e, possivelmente, praticando o tráfico
de entorpecente;”).

A denúncia anônima seguida de suspeita de tráfico não é capaz de impor condenação, no caso os policiais não prenderam usuários que teria adquirido droga do réu, não presenciou o réu vendendo, circunstâncias que ligada a quantidade de droga apreendida (15,16 gramas) não sugestiona o comércio de entorpecentes.

Soma-se a isso testemunhas em juízo, vizinhos do réu, corroborando sua negativa de autoria
, inclusive observado que a sua residência não tem frequência de pessoas estranhas, e que o movimento na rua seria por conta de um comércio que tem em frente a casa do acusado, que pessoas param carro em frente sua residência.

Nesse contexto, tendo em vista que a prova da autoria delitiva é da acusação, nos termos do que prescreve o art. 156 do CPP, revelando-se frágil o conjunto probatório, em sede de matéria penal, a dúvida deve ser invariavelmente em favor do réu.

Nesse sentido, trago a doutrina de GUILHERMEDE SOUZA NUCCI:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação:
é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.”
(In Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

No mesmo sentido é a jurisprudência:

(TJMT)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (...)
- PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E REDUÇÃO DAS PENAS - DECLARAÇÕES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DA APELANTE E DOO ADOLESCENTE – ATOS DE COMERCIO NÃO PRESENCIADOS – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE INVESTIGAÇÃO ANTERIOR/POSTERIOR OU MONITORAMENTO CORRELATO -
PROPRIEDADE DAS DROGAS [MACONHA E COCAÍNA], BALANÇA DE PRECISÃO E REVÓLVER ADMITIDAS PELO ADOLESCENTE -
DÚVIDA QUANTO À TRAFICÂNCIA
(...) –
ABSOLVIÇÃO POR

AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER A APELANTE
DO TRÁFICO DE DROGAS E DA POSSE IRREGULAR E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.” (FLOR, Geovano Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
) Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras e judicilizadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.” (TJMT, AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055) (...)
(N.U 0003385-46.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
Julgado em 12/10/2021
).

(TJRS)

“APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. (...)
CONDENANDO O RÉU COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO.
(...)

Quanto à autoria, as autoridades policiais, após denúncia anônima, realizaram abordagem no ?Bar da Jana?, momento em que encontraram, na posse do réu 33 buchas de maconha, totalizando 50 gramas da substância. No entanto, quanto ao elemento subjetivo do tipo penal de tráfico de drogas, não se vislumbram elementos suficientes a atestar o ímpeto de mercância na conduta do réu
,
tendo em vista que a quantidade ínfima de droga apreendida, atrelada a sua única natureza, dialogam com a versão apresentada pelo réu, qual seja, de que a drogas era destinada ao seu consumo
. RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.” (APR: 70083943282 RS, Relator: Rinez da Trindade, Data de Julgamento: 16/12/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2021).

Assim, dada a ausência de provas seguras quanto ao tráfico de drogas, em homenagem ao do
in dubio pro reo
,
impõe-se a desclassificação para a conduta de trazer consigo droga para consumo pessoal, nos termos do que dispõe o artigo 28 da Lei no 11.343/06
, devendo os autos ser encaminhado ao Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 383, § 2o, do CPP, verbis:

“Art. 383.

O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. § 2o
Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos
.”

Nesses termos,
concluo pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para a forma do artigo 28 da Lei de Drogas
, contudo, permanecendo inalterada a condenação nos crimes de posse ilegal de arma de fogo em 01 (um) ano de detenção e 10 dias multa, e receptação em 01 ano de reclusão e 10 dias multa.

Na sequência, diante da pena remanescente inferior a 04 (quatro) anos, bem como a inexistência de circunstâncias desfavoráveis,
de ofício,
fixo o regime inicial aberto.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao apelo interposto em favor de LEANDRO PEREIRA CORREA ROSSADO
para desclassificar a conduta de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei 11.343/06) para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, com providências necessárias para encaminhamento ao Juizado Especial Criminal, mantendo as condenações nos crimes de posse ilegal de arma de fogo e receptação, contudo, procedendo
ex
officio

o regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021